Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021850-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SB TOWER FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 29.142.325/0001-90 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), GENY APARECIDA GUARIM - CPF: 631.881.041-20 (RECORRIDO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), ADRIANNE KENIELE GUARIM DE DEUS - CPF: 051.588.471-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021850-78.2021.811.0001

Origem: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
SB Tower Fit Academia Ltda.

Parte Recorrida(s):
Geny Aparecida Guarim e Adrianne Keniele Guarim de Deus

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 15/09/2022

Ordem na pauta: 76

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO NÃO ASSINADO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada demandante, em razão de cobrança de mensalidades de academia sem a devida contratação dos serviços.

2.

Narram as autoras que em 08/02/2021 a segunda demandante teria formalizado Termo de Adesão para a contratação dos serviços da ré e que o pagamento teria sido cadastrado para que fosse realizado mediante transação no cartão de crédito de titularidade da primeira demandante.

3.

Sustentam que no momento da contratação a autora Adrianne, era menor de idade e que o Termo de Adesão aponta que o prazo de vigência só se inicia após o comparecimento e assinatura física do contrato junto a sede da ré.

4.

Narram ainda que em razão da pandemia de Covid-19 e as regras de isolamento social impostas pelo poder público, a autora não compareceu a sede da ré, nem mesmo para assinar o contrato, pois não viu possibilidade de utilizar seu plano dentro do horário de funcionamento imposto por Decreto Municipal.

5.

No entanto, mesmo sem a assinatura do contrato a ré efetuou os descontos na fatura de cartão de crédito, motivo pelo qual entraram em contato por diversas vezes na tentativa de solucionar o imbróglio causado, porém, sem êxito.

6.

Em suas razões recursais a ré defende a ausência de fundamentação na sentença e que no presente caso não houve ato ilícito praticado, sustentando a validade do contrato e consequentemente da cobrança efetuada em razão da adesão ao contrato, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório, por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Dá análise dos autos, vê-se que as autoras trouxeram o contrato de adesão fornecido pela ré, com cláusula que prevê que o contrato terá inicio após a assinatura de sua via física, que deverá ser realizada presencialmente na sede da academia.

8.

Desse modo, como as autoras sequer deram continuidade a contratação dos serviços, entendo que a sentença foi correta ao reconhecer que os descontos não deveriam ocorrer, e que mesmo após a solicitação na via administrativa a ré não solucionou o problema, fato este ensejador dos danos morais pleiteados.

9.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada demandante, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022